Tribunal: TJDFT
Processo: 0000060-26.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000060-26.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 22835284, consta decisão que determinou a juntada aos autos das cópias das documentações relativas aos anuentes EDGAR ALVES DOS SANTOS e EDINA DAS GRAÇAS CAIXETA, as quais se encontravam nos EE n. 0009041-10.2009.8.07.0000. Outrossim, foi deferida a majoração dos honorários contratuais para o patamar de 20%. Os documentos citados estão acostados no ID: 22897905. Pois bem. Determino a remessa dos autos à douta Contadoria Judicial para elaboração de cálculos de EDGAR ALVES DOS SANTOS e EDINA DAS GRAÇAS CAIXETA, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada na espécie, ressalvada a aplicação de TAXA REFERENCIAL/INDICE DE REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA - uma vez que os anuentes renunciaram ao IPCAE - ID: 22897905, fls. 184-185 / PDF - e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), autorizado no ID: 22835284. Acerca dos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 7/8/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 8/8/2012 (data que entrou em vigor a Lei n. 12.703/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 5 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador